Tribunal: TJBA
Processo: 8040315-45.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8040315-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES, ORFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA D SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PETIÇÃO DE HERANÇA E ANULAÇÃO DE PARTILHA. INVENTÁRIO JÁ ENCERRADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONEXÃO E PREVENÇÃO AFASTADAS. SÚMULA 235 DO STJ E ART. 55, § 1º, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Sucessões de Salvador em face do Juízo da 1ª Vara de Sucessões da mesma comarca. A ação originária de petição de herança cumulada com nulidade de partilha foi distribuída livremente à 1ª Vara de Sucessões, que declinou da competência sob o fundamento de conexão com processo de inventário que tramitou perante a 2ª Vara de Sucessões. O juízo suscitante alegou que o inventário de referência já se encontra definitivamente julgado, o que impediria a reunião dos processos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se a existência de processo de inventário já sentenciado e transitado em julgado autoriza o declínio de competência por conexão ou prevenção para o julgamento de ação autônoma de petição de herança distribuída posteriormente. III. Razões de decidir O instituto da conexão, previsto no art. 55 do CPC, visa evitar a prolação de decisões conflitantes por meio da reunião de processos que possuam identidade de pedido ou causa de pedir. Todavia, o parágrafo 1º do mesmo dispositivo veda expressamente a reunião de processos quando um deles já houver sido sentenciado. A matéria encontra-se pacificada pela Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Uma vez encerrado o inventário com o trânsito em julgado da homologação da partilha, cessa a vis attractiva do juízo sucessório, não havendo mais risco de decisões contraditórias. A ação de petição de herança ajuizada por herdeiro preterido que não participou do inventário possui natureza autônoma e deve seguir as regras ordinárias de competência, não ficando vinculada ao juízo que processou a sucessão finda. Inexistindo causa legal para o deslocamento da competência por conexão ou prevenção, deve ser mantida a competência do juízo para o qual o feito foi originariamente distribuído por sorteio livre. IV. Dispositivo e tese Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos de Salvador (Suscitado). Vistos, discutidos e relatados estes autos de Conflito de Competência nº 8040315-45.2025.8.05.0000 sendo Suscitante JUÍZO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES, ORFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR e Suscitado JUÍZO DA 1ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, julgar procedente o presente conflito, no sentido de reconhecer a competência do JUÍZO DA 1ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR para processar e julgar a demanda, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3